Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-40.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009291-40.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELVECIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.613.941-53 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJARIA A PRÁTICA EM QUESTÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo prova acerca da contratação dos serviços que ensejariam os descontos na conta bancária do Reclamante, não há que se falar em reforma da sentença singular.

Rejeita-se a pretensão de minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, uma vez que o valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para reparar o dano sofrido,
sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a suspensão dos descontos referentes a Bradesco Vida Previdência e declarar a inexistência de tal débito, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como na restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente na conta bancária do autor da ação.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da ação; todavia, não sendo este o entendimento da Turma, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ELVECIO FERREIRA DA SILVA ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando ter realizado a abertura de conta junto ao ora Recorrente no intuito de receber benefício previdenciário (idoso). Contudo, observou descontos indevidos em sua conta, por serviços denominados
TARIFA BANCARIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA
, os quais não foram contratados pela parte autora.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 173259763), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

a)
Determinar a suspensão dos descontos referentes a Bradesco Vida Previdência;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito;

c)

CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, no valor
total
de
R$ 912,70 (novecentos e doze reais e setenta centavos)
, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d)
Advirta-se as partes que o valor supra apontado refere-se já à condenação em dobro dos descontos comprovados na inicial. Eventual apresentação do valor duplicado em cumprimento de sentença configurará litigância de má-fé.

e)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC .

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral do julgado monocrático, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no que se refere à
ausência de comprovação da contratação dos serviços que ensejariam os descontos na conta bancária do Sr. Elvecio
, razão pela qual a sentença
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“
(...) O Requerido aduz que a cobrança é devida, todavia, não trouxe aos autos comprovante da contratação dos serviços dito não contratados pelo consumidor, tampouco contrato de abertura de conta com expressa previsão destes serviços.

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente,
em dobro
, nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de forma que entendo que está configurado o dever de indenizar, por se tratar de parcos recursos essenciais à mínima subsistência.
”

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não há que se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a lesividade dos descontos indevidos é exacerbada em casos como o verificado nos autos, de parte autora idosa, cuja única fonte de renda é seu salário mínimo mensal.

Assim sendo, tenho que a quantia fixada de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023